Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-10.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000063027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500286-10.2019.8.26.0592, da Comarca de Lucélia, em que é
apelante/apelado JOSÉ CARLOS VICENTE FERREIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao apelo defensivo, para
fixar ao réu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e
166 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação, e
por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, sendo
determinada a expedição de alvará de soltura, clausulado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MARCELO GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação n. 1500286-10.2019.8.26.0592
Comarca de Lucélia - 1a Vara
Apelantes / Apelados: José Carlos Vicente Ferreira e o Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto n. 39985
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que José Carlos
Vicente Ferreira, por incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei n.
11.343/06, foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 416 dias-multa, com valor unitário mínimo (fls. 125/131).
Inconformados, apelam as partes.
A Justiça Pública busca seja afastado o benefício do § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
O réu, por sua vez, busca a absolvição, por insuficiência de
provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de posse
para uso próprio.
Recursos bem processados.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial e não provimento ao da defesa.
É o relatório.
Ratifica-se a r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois bem decidiu acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
responsabilidade delitiva do acusado, exceto quanto às sanções fixadas,
merecendo parcial provimento o apelo do réu.
O crime, em seu aspecto material, vem demonstrado em
laudo de exame químico-toxicológico, que apontou resultado positivo para
maconha (fls. 79 e seguintes).
O réu negou a autoria, alegando que a droga apreendida
destinava-se ao seu próprio consumo.
A versão, pueril e inconsistente, não se firmou no contexto
probatório, porquanto inconteste a finalidade mercantil dos entorpecentes
apreendidos.
Os policiais militares, André Luiz e Eudes, de forma firme e
coerente, compromissados e no contraditório, depuseram que estavam em
patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu, pessoa já conhecida
dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Ao notar a presença da
viatura, o acusado jogou algo debaixo de veículo estacionado, que, depois,
verificou-se tratar-se de 10 porções de maconha, pesando 14,23 g. Em
seguida, dirigiram-se à residência do irmão do acusado, pois denúncias
apontavam que lá o réu guardava drogas, mas nada foi encontrado.
Rumaram para a residência do apelante e lá acharam, dentro de uma
cômoda, um tablete, da mesma droga, pesando 38,71 g.
Nesse ponto, vale ressaltar que, “como toda testemunha, o
policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei,
na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com
as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: RT 591/313
e 654/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ademais, nada há nos autos a indicar predisposição dos
agentes para incriminarem o réu, imotivadamente, por crime tão grave.
As testemunhas de defesa, Jheinifer e Camila, não
presenciaram os fatos. Limitaram-se a afirmar que o acusado era usuário de
drogas.
Em suma, condenação de rigor. Destaque-se que a
quantidade de droga apreendida, ou seja, 52,94 g de maconha, é
incompatível com o mero uso, tornando impossível a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Frise-se, aliás, que a
condição de usuário não afasta a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fim de entrega a terceiro. Muitas vezes, tem-se no tráfico
um meio de sustentar o próprio vício.
Condenação, portanto, de rigor.
As sanções, no entanto, merecem reparo.
Pena-base fixada no mínimo legal e, na segunda etapa,
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim se mantiveram.
Na terceira fase, observa-se que o réu é primário e não
ostenta antecedentes desabonadores. Também, não há indicativo nos autos
de que seja integrante ou se dedique às atividades criminosas, de forma que
faz jus ao redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. A fração
de 2/3 se justifica, dada a quantidade não significativa de entorpecente
apreendida (10 porções de maconha, pesando 14,23 g, e um tablete, da
mesma droga, pesando 38,71 g), restando suficiente à prevenção e
reprovação da conduta a diminuição em fração máxima.
Assim, tornam-se as sanções definitivas em 1 ano e 8
meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Além disso, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal e reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na
parte final do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, inexiste óbice à
substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas (STJ AgRg no HC 485746/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 04.06.2019; HC
482234/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
06.06.2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, 6a Turma, j. 07.05.2019).
Destarte, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período ao da condenação, e prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo.
Por fim, quanto ao regime prisional, pelos mesmos motivos,
fixa-se o aberto.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso
ministerial e dá-se parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar ao réu a
pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, por igual período ao da condenação, e por prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Expeça-se alvará de soltura, clausulado.
Augusto de Siqueira
relator